Tribunal: TJES
Processo: 0000896-61.2021.8.08.0017
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Área de Preservação Permanente
Data de julgamento: 2025-11-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000896-61.2021.8.08.0017
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: DAVI KLIPPEL
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
0000896-61.2021.8.08.0017

VOTO

Trata-se de
Apelação Criminal
interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Domingos Martins, que
ABSOLVEU
o denunciado
DAVI KLIPPEL
da imputação contida na denúncia, com base no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. O processo versa sobre a apuração de delitos previstos nos artigos 64 e 60, ambos da Lei nº 9.605/98, relacionados à Área de Preservação Permanente.

O magistrado de primeira instância fundamentou sua decisão na inexistência de prova suficiente para subsidiar um decreto condenatório, salientando que o art. 155 do Código de Processo Penal, veda a fundamentação de decisão exclusivamente em elementos informativos colhidos na investigação, impondo-se a aplicação do “in dubio pro reo”.

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo, inconformado com a decisão , interpôs Recurso de Apelação, defendendo a reforma da sentença, sustentando, em síntese, que que a decisão recorrida "foi proferida contrariando as provas dos autos" carecendo de fundamentação.

Salienta o MPES que a materialidade delitiva é indicada em Boletim de Ocorrência nº 45747897, Relatório de Registro Fotográfico e Parecer Técnico nº 009/2022/SEMMA. Defende que as provas (laudos, relatórios, vistorias) foram elaboradas por agentes públicos, cujos atos são revestidos de presunção de legitimidade e veracidade, e que o acusado não apresentou nenhuma objeção substanciada em relação à prova colacionada nos autos de IP.

Por fim, aduz que a confissão do acusado em juízo "reforça, satisfatoriamente, o valor probante do acervo anexado a este caderno processual". Requer o provimento do apelo para que a sentença seja reformada e o denunciado DAVI KLIPPEL seja condenado nos exatos termos da denúncia.

A irresignação ministerial não merece prosperar, pelo que, a sentença absolutória deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

O cerne da questão reside na análise do conjunto probatório produzido em Juízo, em observância ao princípio do contraditório, conforme determina o art. 155 do Código de Processo Penal.

É imperioso ressaltar:

O Juízo
a quo
reconheceu que o Ministério Público, na fase de instrução processual (sob o crivo do contraditório), não produziu provas para subsidiar a condenação.

Apesar de o Ministério Público ter elencado no recurso os elementos informativos colhidos na fase preliminar (Boletim de Ocorrência, Parecer Técnico, etc.), o art. 155 do CPP é claro ao vedar que a decisão judicial se fundamente exclusivamente nesses elementos informativos.

Conforme entendimento pacificado, os elementos colhidos apenas no inquérito policial devem ser utilizados para corroborar provas produzidas em juízo, e não para fundamentar o decreto condenatório de forma isolada.

No caso, o Juízo singular concluiu que não foi realizada qualquer prova em sede judicial que pudesse corroborar os elementos de prova do inquérito policial. Pontificou que ainda que o réu tenha confessado parcialmente os fatos, o art. 197 do CPP dispõe que a confissão deve ser confrontada com as demais provas do processo, e não pode, por si só, sustentar o decreto condenatório.

O princípio da busca pela verdade real no processo penal deve ser conjugado com a distribuição do ônus da prova, que incumbe à acusação. Se as provas reunidas no inquérito não foram judicializadas ou corroboradas por outras provas produzidas em juízo, a absolvição é medida de rigor.

A existência de dúvida razoável sobre a responsabilidade penal do réu impõe a aplicação do princípio constitucional e processual penal do
in dubio pro reo
, tal como aplicado pelo Juízo sentenciante.

Diante do exposto, voto no sentido de
CONHECER
do Recurso de Apelação, para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se a irretocável sentença absolutória em todos os seus termos, com fulcro no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

É o voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)